Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710443-65.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RUBERT FERREIRA PINHEIRO AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de cobrança proposta pelo recorrente em face de RUBERT FERREIRA PINHEIRO (processo n. 0702203-69.2021.8.07.0006), que lhe determinou o cadastramento para recebimento de comunicações de atos processuais pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a juntada de documentos comprobatórios visando à concessão da gratuidade de justiça. Compulsando os autos originários, todavia, verifico que o douto Juízo da causa já proferiu sentença, em 12.04.2021, indeferindo a petição inicial e declarando o feito extinto, sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único c/c artigos 330 e 485, inciso I, CPC), sendo que os autos do presente recurso vieram conclusos a esta Relatoria em 13.04.2021 (certidão de id 24794392) Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator